Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-89.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a requerida à análise de procedimentos administrativos onde se requer o ingresso em programa de parcelamento lançado pela Prefeitura de Olimpia – Descabimento – Pedido formulado fora do prazo – Sentença extra petita - Inocorrência – Perseguição política – Inexistência de comprovação – Controvérsia relativa a matéria fática - Ausência de direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a requerida à análise de procedimentos administrativos onde se requer o ingresso em programa de parcelamento lançado pela Prefeitura de Olimpia – Descabimento – Pedido formulado fora do prazo – Sentença extra petita - Inocorrência – Perseguição política – Inexistência de comprovação – Controvérsia relativa a matéria fática - Ausência de direito líquido e certo – Segurança denegada em primeira instância – Sentença mantida - Recurso não provido.